Tribunal: TJDFT
Processo: 0716199-18.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
DESPACHO O pedido de reconsideração não tem previsão legal, sendo certo que o Código de Processo Civil prevê remédio específico para a parte que deseja a reforma de decisão monocrática. Ademais, as decisões que determinaram as penhoras não foram decididas neste processo. Intimem-se e tornem os autos conclusos. Brasília-DF, 27 de outubro de 2022. LUÍS GUSTAVO BARBOSA DE OLIVEIRA Relator 2204